Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-67.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004956-67.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), JANE APARECIDA HADDAD MALOUF - CPF: 766.971.421-20 (APELADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JANE APARECIDA HADDAD MALOUF - CPF: 766.971.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004956-67.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de ausência de notificação do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a alegação de ausência de notificação do lançamento tributário demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade; e (ii) se a presunção de legalidade do ato administrativo é suficiente para afastar a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

4. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a efetiva notificação do contribuinte.

5. A demonstração da regular notificação do lançamento tributário é ônus da Fazenda Pública, que deve ser cumprido no momento da impugnação da exceção de pré-executividade, sob pena de extinção da execução fiscal.

6. Não havendo prova robusta da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da regular notificação do lançamento tributário, quando alegada em sede de exceção de pré-executividade, enseja a extinção da execução fiscal, não sendo suficiente a mera presunção de legalidade do ato administrativo. 2. É ônus da Fazenda Pública demonstrar a efetiva notificação do contribuinte no momento da impugnação da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC, arts. 1.021, § 4º; 79 e 80; Lei nº 6.830/1980, art. 2º.”

Jurisprudências citadas: “STJ, AgRg no Ag 1022208/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag n. 1.265.138/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010; AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/8/2016; Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004956-67.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão

proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos de Execução Fiscal n. 1004956-67.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor da de
Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda.,
mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal.

O Agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que não há como acolher a alegação de ausência de notificação do lançamento, pois a questão demandaria dilação probatória, considerando a presunção de legalidade do ato administrativo.

Alega, ainda, que, a CDA tem origem em Termo de Apreensão e Depósito (TAD), constando no título o número do aviso de cobrança, em conformidade com o art. 2º da LEF, sendo que foi demonstrado em primeiro grau, por imagem do TAD reimpresso, que o lançamento decorreu de Termo de Apreensão e Depósito, do qual o contribuinte foi devidamente notificado, inclusive assumindo o encargo de fiel depositário dos bens.

Por tais razões, requer que o recurso seja provido para anular a decisão monocrática, e, por conseguinte, reformar a sentença de primeiro grau.

A Agravada apresenta as Contrarrazões no ID n. 227987660, pugnando pelo desprovimento do presente recurso e pela condenação do Agravante a multa prevista no art. 1.021 § 4º do Código de Processo Civil, bem como a condenação por litigância de má-fé do Agravante, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório, nos termos dos arts. 79 e 80, ambos do CPC.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004956-67.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a respeito da validade da notificação da Executada/Agravada no processo administrativo que deu origem à CDA n. 20192759503.

Do exame dos autos, verifico que o agravo interno não merece provimento.

De início, cumpre destacar que a execução fiscal é o instrumento processual utilizado pela Fazenda Pública para a cobrança judicial de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Para que se forme validamente o título executivo extrajudicial (Certidão de Dívida Ativa - CDA), é imprescindível a regular constituição do crédito tributário, o que pressupõe a observância do devido processo legal administrativo.

Nesse contexto, a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento tributário é requisito essencial para a validade do procedimento administrativo fiscal, conforme preceitua o artigo 145 do Código Tributário Nacional:

"Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149."

A ausência de regular notificação do contribuinte viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, maculando a constituição do crédito tributário e, por conseguinte, afastando a presunção de liquidez e certeza da CDA. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EMBASADOR DA EXTRAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA.

1. A Certidão de Dívida Ativa é título que contém os requisitos da certeza e liquidez, conforme presunção estabelecida no art. 204 do CTN, mas admite prova em contrário, sendo afastada tal presunção se comprovado que o processo fiscal que lhe deu origem padece de algum vício.

2.
Na espécie, o vício verificou-se anteriormente à própria inscrição, porquanto não realizada a notificação do lançamento, ato de importância fundamental na configuração da obrigação tributária. A sua ausência contaminou, por inteiro, o surgimento do crédito tributário executado
.

3.
A tese do exeqüente de que competiria ao contribuinte o ônus de comprovar as suas alegações não merece êxito por tratar-se de prova de fato negativo, não devendo ser exigido do contribuinte que demonstre em juízo que não foi devidamente notificado para se defender no processo administrativo, que se encontra em poder do exeqüente. No caso, caberia à Fazenda diligenciar e provar a efetiva notificação do contribuinte para se defender
.

4. O aresto recorrido entendeu não procedente a argüição de nulidade invocada pela ausência de intimação pessoal do representante da Fazenda considerando diversas particularidades ocorridas no trâmite do processo. A Fazenda, atendendo a comunicação veiculada no diário oficial, compareceu inúmeras vezes nos autos, inclusive para dispensar a produção de provas e requerer o julgamento antecipado da lide, sem haver suscitado a nulidade.

5. Agravo regimental não-provido.

(STJ, AgRg no Ag 1022208/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEFICIENTE. VÍCIO QUE CONTAMINA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA AFASTADA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento porquanto o Tribunal a quo, em consonância com a jurisprudência desta Casa, extinguiu execução fiscal por vício em sua constituição, qual seja, não há comprovação quanto à notificação do devedor do lançamento da contribuição de melhoria.

2. Defende o agravante que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, não precisando ela vir acompanhada da prova de notificação ou de qualquer outro ato administrativo para se constituir em instrumento apto aos fins executivos, competindo ao executado o ônus de provar a inexigibilidade total ou parcial da quantia que está sendo cobrado.

3.
Com efeito, o título executivo possui presunção de certeza e liquidez juris tantum, admitindo prova em contrário quando questionada sua validade em sede de execução. Contudo, o vício alegado é antecedente à inscrição, isto é, refere-se à não ocorrência do procedimento de notificação ao contribuinte do lançamento, fato esse que contamina a constituição do crédito tributário. Precedentes
.

4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou a ausência da notificação do lançamento. Por conseguinte, inexistindo a notificação do contribuinte, o lançamento não se perfaz, o que torna nula a execução fiscal nele fundada.

5. Não se tem caracterizada divergência jurisprudencial porquanto os paradigmas colacionados para esse fim não se revestem de similitude fática com o caso em apreço.

6. Agravo regimental não provido. -
Destaquei

(STJ, AgRg no Ag n. 1.265.138/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010)

No caso em análise, embora a agravante alegue que o lançamento decorreu de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), do qual o contribuinte teria sido devidamente notificado, não há nos autos prova cabal da efetiva ciência do sujeito passivo acerca do lançamento tributário.

É certo que, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Contudo, tal presunção é relativa, admitindo prova em contrário. No presente caso, a executada alegou não ter sido regularmente notificada do lançamento, e caberia à Fazenda Pública, detentora do processo administrativo, demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da notificação.

Não se pode exigir do contribuinte a produção de prova negativa, ou seja, que demonstre não ter sido notificado. Ao contrário, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), incumbia à Fazenda Pública apresentar cópia integral do procedimento administrativo ou, ao menos, documento hábil a comprovar a efetiva ciência do sujeito passivo acerca do lançamento tributário.

A mera menção ao número do aviso de cobrança na CDA não é suficiente para comprovar a regular notificação do contribuinte. Da mesma forma, a imagem do TAD reimpresso, sem a devida comprovação de sua ciência pelo sujeito passivo, não supre a ausência de notificação regular.

No mais, conforme consignado na decisão agravada, o juízo de primeiro grau constatou que "não há comprovação do envio do auto de infração a parte executada e tão pouco de que o documento foi recebido no endereço destinatário" (ID n. 184295652 - p. 2), tendo sido realizada apenas publicação de edital de notificação no Diário Oficial.

Importante ressaltar que, a notificação por edital somente é admissível quando frustradas as tentativas de intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico. No caso em tela, não há evidências de que tenham sido esgotados os meios de notificação pessoal antes da publicação editalícia.

Assim, não havendo prova robusta da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Por fim, cumpre salientar que, a análise da regularidade da notificação, no presente caso, não demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Isso porque a questão pode ser dirimida com base nos documentos já constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de novas provas.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada, deve ser mantida, nos termos proferidos no ID n. 217211195.

Quanto à incidência da multa prevista no art. 1.021 § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a condenação por litigância de má-fé do Agravante, em razão da interposição de recurso de caráter meramente protelatório, nos termos dos arts. 79 e 80, ambos do CPC, requerida pela Agravada nas Contrarrazões (ID n. 227987660), não merece acolhimento.

Isso porque, no presente caso, não restou evidenciado o caráter procrastinatório do recurso.

Com efeito, os arts. 79, 80 e 1.021, §4º do CPC dispõem,
in verbis
:

[...] Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[...]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Constata-se do § 4° do art. 1.021 que ao preceituar que o órgão colegiado condenará o Agravante a pagar ao Agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado causa, em caso de inadmissibilidade ou improcedência manifestas do recurso, cuida a lei de estabelecer medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório.

Dessa maneira, o enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que: “A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.”

No presente caso, verifica-se que não restou evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, logo, não se deve aplicar a referida multa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu,
in verbis
:

A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada"

(AgInt nos EREsp n.

1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

No mais, destaca-se que, o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Tribunal objetiva o exaurimento da instância recursal ordinária para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024